Tribunal: TJES
Processo: 5007187-88.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007187-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELE DE CASTRO SANTOS
RECORRIDO: BRUNO CABRAL MOREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007187-88.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCELE DE CASTRO SANTOS

RECORRIDO:
BRUNO CABRAL MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARCELE DE CASTRO SANTOS
em face de
BRUNO CABRAL MOREIRA
, alegando, em síntese, que recebeu uma ligação e logo após foi encontrar-se com uma amiga de nome Patrícia, momento no qual a amiga havia lhe informado que sofreu agressões de seu namorado, ora requerido. Narra a requerente, que ao chegar ao local em que se encontrava com sua amiga, o requerido teria começado a insultar a autora, chamando-a de nomes e alegando possuir um vídeo íntimo deste e que espalharia este. Diante do exposto, pugna pela condenação do réu ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, não restou comprovado que a conduta do requerido seja passível de gerar abalos na esfera extrapatrimonial do Recorrente, isto pois, embora tenha havido uma discussão entre as partes, não restou demonstrada a real natureza das supostas ofensas narradas pela Recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Destaco que o fato de ter ocorrido ou não uma briga prévia entre o requerido e sua namorada Patrícia e esta ter ou não entrado em contato com os amigos não possui qualquer relevância, visto que para a configuração do dano moral almejado necessário mostra-se a comprovação de ilicitude na conduta do requerido com relação à requerente. O segundo informante ouvido em audiência, ADEILTON, afirmou 'que presenciou o requerido chamando a requerente de “negra”, “macaca”, “vagabunda”, “que não prestava”; que o requerido encostou perto da requerente dizendo alguma coisa, mas não chegou a ouvir; que acredita que seja algo sobre os vídeos'. Contudo, as informações prestadas pelo Sr ADEILTON não foram confirmadas pela testemunha EVERTON, que disse não ter ouvido agressão e xingamento. Registro que mesmo tendo sido fragilizado o depoimento testemunha ADEILTON, visto que este disse no decorrer do depoimento já ter bebido com o requerido, o que demonstra certa amizade, os fatos narrados pela autora não restaram devidamente comprovados. Observo que a mesma relata em sua peça de ingresso que haviam várias pessoas no local que presenciaram os fatos, contudo, limitou-se a arrolar informantes para corroborar suas afirmações. Destaco que os fatos poderiam ter sido comprovados por meio do depoimento de testemunhas que efetivamente não tivessem qualquer relação com a autora, como por exemplo, as pessoas que trabalhavam no trailer no momento do ocorrido, contudo limitou-se a convidar amigos íntimos para comprovar o fato, sendo que o primeiro sequer presenciou a discussão. De igual forma, inexistem nos autos provas de que o réu teria ameaçado divulgar vídeo íntimo da autora.

6. Inobstante, quanto ao Boletim de Ocorrência apresentado pela Recorrente, este não faz prova inequívoca do ocorrido, porquanto são provas produzidas unilateralmente que narram os fatos através da perspectiva daquele que realizou o registro.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)